Tribunal: TJES
Processo: 5004445-07.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004445-07.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA DE MEIRA MAGALHAES BARBALHO
RECORRIDO: ALINE ANDRADE INACIO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por AMANDA DE MEIRA MAGALHÃES BARBALHO verifico que a recorrente sustenta em síntese: a) que faz jus às benesses da gratuidade de justiça; b) que a sentença merece reforma; c) que foi solicitado orçamento para confecção de peças; d) que a recorrida optou por aumentar a produção; e) que não pagou o valor remanescente, estando em débito com a recorrente; f) que ajustou todas as peças nos moldes escolhidos e aprovados pela recorrida; g) que concluiu os processos da primeira e segunda etapa de criação; h) que deixou de entregar alguns modelos, haja vista que a própria recorrida atrasou na entrega de materiais e não foi buscar os modelos que estavam prontos; i) que foi impedida de finalizar o contrato; j) que buscou resolver o impasse com a recorrida, mas não obteve sucesso; k) que as peças continuam sendo comercializadas; l) que a recorrida está se beneficiando da técnica e do trabalho elaborado e prestado pela recorrente; m) que houve inadimplemento contratual; n) que o valor fixado a título de danos morais merece ser majorado para R$10.000,00, pois se comporta como irrisório ao caso em apreço.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID. 2000412).

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente faz jus à majoração dos danos morais.

Depreende dos autos, em razão das provas colacionadas aos autos, que a recorrente foi contratada para confeccionar peças de roupas para a recorrida, mas que apesar de desempenhar sua parte, qual seja prestação de serviços, a recorrida não realizou o pagamento total do valor acordado, e por tal razão, houve a determinação acertada do Juízo a quo para condenar a recorrida no valor de R$4.050,00, devido a existência de débito remanescente.

No que pertine aos danos morais, apesar da jurisprudência do STJ ser no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável1, a situação vivenciada pela recorrente, de fato, extrapola a esfera do mero aborrecimento, visto que o conteúdo probatório juntado aos autos foi capaz de comprovar a situação excepcional vivenciada quanto às negativas de pagamento pela confecção das peças comercializadas pela recorrida.

Contudo, apesar da recorrente sustentar que o quantum fixado pelo Juízo a quo a título de danos morais se comporta como irrisório, razão não lhe assiste, pois considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização (R$1.000,00) se mostra razoável e proporcional ao caso em apreço, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrida a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, pois a parte está amparada pelas benesses da gratuidade de justiça.

É como voto.

1
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFECÇÃO. PEÇAS DE ROUPAS. DÉBITO REMANESCENTE EM FAVOR DA AUTORA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR DE
R$4.050,00
. DANOS MORAIS FIXADOS NO VALOR DE R$1.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.